Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (Tema n. 1.132/STJ)
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor constante do contrato, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.